Tribunal: TJBA
Processo: 8001853-59.2021.8.05.0032
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001853-59.2021.8.05.0032

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: HILDEBRANDO BOMFIM DA SILVA

Advogado(s)
:
MAURICIO DURVAL RIBEIRO FERREIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. ASSINATURA DE TESTEMUNHAS. DESNECESSIDADE. INAPLICABILIDADE DO CDC. EXCESSO DE EXECUÇÃO.
NÃO COMPROVAÇÃO. Ausência de planilha discriminando o débito.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução, opostos em face de execução fundada em cédula de crédito rural pignoratícia, em que o Embargante alega ausência de título executivo extrajudicial, por falta de assinatura de duas testemunhas, aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica e excesso de execução, diante da suposta cobrança de encargos abusivos. O pedido principal consiste na declaração de inexigibilidade do crédito exequendo e extinção da execução.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2. (i) definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas na cédula de crédito rural pignoratícia obsta a sua execução; (ii) estabelecer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica entre o produtor rural e a instituição financeira, no contexto de crédito rural; (iii) determinar se há excesso de execução, em razão da cobrança de encargos abusivos, sem a devida demonstração pelo Embargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A cédula de crédito rural pignoratícia possui natureza jurídica de título executivo extrajudicial, consoante disposto nos arts. 9º, 10 e 41 do Decreto-Lei nº 167/1967, sendo desnecessária a assinatura de duas testemunhas para a sua exigibilidade executiva, por se tratar de título com regime próprio, diverso do documento particular previsto no art. 784 do CPC.

4. A jurisprudência é pacífica, no sentido de que a ausência de assinatura de testemunhas não desqualifica a cédula de crédito rural como título executivo extrajudicial, desde que preenchidos os requisitos legais específicos.

5. A adesão aos benefícios da Lei nº 14.166/2021 (decorrente da MP nº 1016/2020), que possibilita o alongamento da dívida rural, depende de requerimento expresso do devedor, inexistente no caso concreto, razão pela qual a mera existência da norma não suspende a exigibilidade do crédito.

6. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica à relação estabelecida entre o produtor rural e a instituição financeira, quando o crédito é destinado ao fomento da atividade produtiva, por não caracterizar o produtor rural como destinatário final.

7. A alegação de excesso de execução, por cobrança abusiva de encargos, juros e tarifas deve ser rejeitada, ante a ausência de demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, conforme exigência do art. 917, §§ 3º e 4º, do CPC, o que inviabiliza o conhecimento das alegações relativas a tais encargos.

8. Mantida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, majorados em grau recursal para 15% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa pela concessão da gratuidade da justiça.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 167/1967, arts. 9º, 10 e 41; CPC, arts. 784, 917, §§ 3º e 4º, e 98, § 3º; Lei nº 14.166/2021; CDC, arts. 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AC nº 10472140022311002, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 29/04/2021; TJGO, AC nº 53366-3/188, Rel. Des. Matias Washington de Oliveira Negry, j. 19/09/2000; TJ-MG, AC nº 10040100046446002, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 04/10/2018; STJ, AREsp nº 2162225/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 24/02/2023; TJDFT, AC nº 07034171820188070001, Rel. Des. Sandra Reves, j. 12/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001853-59.2021.8.05.0032
, em que figuram como apelante HILDEBRANDO BOMFIM DA SILVA e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .